Tribunal: STF
Processo: ARE 1331383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO, PELO ESTADO, DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO.
    1. A imprescindibilidade do procedimento cirúrgico solicitado resta evidenciada pelos termos da solicitação médica acostada aos autos, cujo conteúdo não foi contraditado pelo Estado.
    2. A indicação do procedimento cirúrgico em tela foi feita por profissional do Hospital do Câncer de Pernambuco, Dr. Antonio Marcelo Gonçalves de Souza, em virtude de ser a paciente portadora de 'neoplasia óssea maligna (osteossarcoma) CID C 40.2 em tíbia direita', pelo que o atendimento ao seu pleito é indispensável à efetividade dos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5° e 196 da Constituição Federal.
    3. Não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o cumprimento de obrigação já adrede imposta pela própria Constituição da República.
    4. Insta salientar que a autora é adolescente, a quem o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o acesso integral às linhas de cuidado à saúde e as tecnologias necessárias ao seu tratamento.
    5. Deve ser mantida a multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, posto que a parte apelada não interessa o recebimento da multa, mas sim o cumprimento efetivo, a tempo e modo, da obrigação de fazer (consistente no fornecimento da medicação solicitada), sendo indispensável, pois, que o preceito cominatório seja suficiente para desestimular um eventual inadimplemento.
    6. Também deve ser mantido o prazo fixado para cumprimento da obrigação 03 dias, posto que razoável, considerando tratar-se de prestação relacionada a saúde da autora, menor, que necessita da realização do tratamento para salvaguardar seu direito fundamental à vida.
    7. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º; 37, caput e XXI; e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente